Tribunal: TCU
Processo: 009.654/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores da Fundação Universidade Federal de Uberlândia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o e 5o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria a Dinair Alves de Mendonça, Douglas Marra de Moraes e Fernando Helou Doca, procedendo aos respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Fernando Jorge da Silva, negando-lhe registro; 9.3 dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula 106 do TCU; 9.4. determinar à Universidade Federal de Uberlândia que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados desta deliberação: 9.4.1. faça cessar os pagamentos relativos ao ato considerado ilegal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, no caso de não provimento dos apelos, devendo encaminhar o comprovante dessa notificação ao TCU, no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. promova a avaliação do ato ora impugnado, no sentido de observar se o interessado pode se manter aposentado com base em outro fundamento legal, caso manifeste interesse, ou deve retornar à atividade no sentido de completar o requisito temporal para nova aposentadoria, a qual, obrigatoriamente, deverá fundamentar-se nas regras vigentes no momento da nova concessão; 9.4.4. encaminhe ao TCU, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno, novo ato de concessão, livre da irregularidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido a nova apreciação, na forma do art. 260, caput , também do Regimento Interno.